Tribunal: TJDFT
Processo: 0772192-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0772192-64.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de transporte para tratamento de hemodiálise. Em suas razões (ID 60744701), a recorrente sustenta ser hipossuficiente. Acrescenta que não possui condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente da doença, conforme laudo médico acostado aos autos. Afirma que o tratamento não pode ser paralisado, sob risco de morte. Por fim, requer, inclusive liminarmente, que o Distrito Federal forneça o transporte para o tratamento no prazo máximo de 10 (dez) dias. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à recorrente, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, pois esta turma por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0700035-73.2024.8.07.9000 já deferiu o fornecimento de transporte em favor da recorrente. No caso, a recorrente conta com 50 anos de idade e o relatório médico juntado aos autos (ID 60744676) atesta que ela é portadora de doença renal crônica e que não é possível a utilização do transporte público em razão do risco de queda, pois a paciente apresenta hipotensão arterial (pressão baixa) e mal estar. Portanto, é necessário transporte que ofereça garantia de segurança durante a locomoção, porquanto há possibilidade de agravamento do quadro clínico da recorrente, ante a inviabilidade de se parar com o tratamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a recorrida forneça à recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência até o Hospital de atendimento, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias e horários da prescrição médica, ou, ainda, em caso de impossibilidade, que o faça às suas expensas por meio da iniciativa privada, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido transporte. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento com urgência. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.